Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718759-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIA FATIMA MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O À embargada para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora